Tribunal: TJMT
Processo: 1057074-38.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057074-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISELLE GERALDINE BARROS DE CARVALHO - CPF: 845.924.191-20 (RECORRENTE), NAGILA PRIMO NUNES - CPF: 033.784.011-33 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057074-38.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Giselle Geraldine Barros de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, COMPLEXIDADE DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRODUTO (CELULAR) NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O entendimento do STJ é que o prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor, bem como que a estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art.
25
do
Código de Defesa do Consumidor
. Precedente.
(REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2011).

2. Cabe acrescentar que em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. No que tange à suposta complexidade da causa e necessidade de inclusão do condomínio no polo passivo, também não assiste razão à recorrente. A relação jurídica estabelecida é claramente de consumo, entre a autora e a empresa de comércio eletrônico, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o condomínio. A questão central - entrega ou não do produto - pode ser perfeitamente analisada no âmbito dos Juizados Especiais, sem necessidade de dilação probatória complexa.

4. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não merece acolhimento. O juízo de origem analisou adequadamente as provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da questão. A tese sobre o procedimento de Verificação de Identidade (IDV) foi devidamente considerada, mas não se mostrou suficiente para afastar a responsabilidade da recorrente pela não entrega do produto.

5. No presente caso, restou evidenciado que o produto adquirido pela consumidora “celular Iphone 16 (128 GB)”, em 26/04/2025, pelo valor de R$ 5.049,01, por meio do aplicativo da Ré, não foi entregue, e, mesmo diante de reclamação administrativa, não houve restituição do valor pago.

6. Em que pese às alegações da Recorrente, no sentido de que o produto teria sido entregue em 01/05/2025, no endereço informado pela consumidora, conforme os registros de entrega que demonstrariam que foi recebido por uma terceira pessoa – informações prestadas pela empresa responsável pelo transporte, deixou de comprovar tais alegações, haja vista que não anexou o canhoto de recebimento com a assinatura do recebedor, com indicação de dia e horário, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

7. Cabe ainda ressaltar que, conforme “print” apresentado pela Ré, o produto teria sido recebido por “Samanta”, pessoa essa desconhecida pela autora, além de que o condomínio apresentou nota declarando que não existe nenhuma pessoa com esse nome em seu quadro de funcionários. Não há informações a respeito dos dados pessoais da recebedora, por isso, não há como afirmar que teria ligação com a consumidora.

8. Desta forma, se o produto adquirido pela consumidora não é entregue e, mesmo após reclamação administrativa, o problema não é solucionado, resta configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“No caso em exame, restou incontroverso que a autora realizou a compra do produto descrito na inicial, efetuando o pagamento integral no valor de R$ 5.049,01 (cinco mil e quarenta e nove reais e um centavo), não tendo, contudo, recebido a mercadoria adquirida.
A reclamada limitou-se a alegar que a entrega ocorreu regularmente, sem, contudo, apresentar qualquer prova cabal de recebimento do produto pela destinatária, tal como comprovante de entrega assinado, registro fotográfico ou outro e tal deficiência documental compromete a credibilidade das alegações, não sendo possível afirmar, com grau mínimo de segurança, que a mercadoria foi efetivamente recebida pela consumidora ou por alguém por ela autorizado.
O simples registro interno de “entregue” no rastreio do pedido não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor, especialmente quando há impugnação expressa e fundamentada do consumidor, cabendo à empresa demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva entrega no endereço da reclamante, o que não ocorreu.
Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Portanto, restando incontroverso que a entrega foi efetuada a terceira pessoa, sem o recolhimento da devida identificação do recebedor no ato da entrega, presume-se o não recebimento do produto pela autora, sendo de rigor a restituição do valor pago.
No que diz respeito aos alegados danos morais sofridos, considerando a quebra de confiança depositada no requerido, bem como a negativa na solução administrativa, tenho que é devida a reparação extrapatrimonial.
Ante a má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, cabível a indenização por dano moral para compensar a autora pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.”
.

10. Quantum indenizatório fixado em consonância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

11. Também é devida a restituição do valor pago, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa da Recorrente, o que é coibido pela legislação pátria.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para:
a)CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação;
b) CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.049,01 (cinco mil e quarenta e nove reais e um centavo) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desembolso (26/04/25) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos),a partir da citação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. A Recorrente arcará, com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026